Tribunal: TJDFT
Processo: 0735637-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a implementar a GAB na folha de pagamento da Recorrida e a pagar as quantias pretéritas, referentes ao período compreendido entre junho de 2024 a março de 2025, no montante de R$ 11.910,64.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Autora preenche os requisitos para receber a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, bem como o pagamento do valor retroativo.
III. Razões de Decidir
3. Do Pedido de Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso, em regra, tem efeito meramente devolutivo, e a concessão de efeito suspensivo somente é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica na hipótese em análise.
4. Do preenchimento dos requisitos para o recebimento da GAB. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
5. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dispõe que a GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que a lotação seja diversa de local considerado Unidade Básicas de Saúde.
6. Na hipótese, a recorrida é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, lotada na Gerência de Vigilância Ambiental de Fatores Não Biológicos desde setembro/2011, onde ocupa o cargo de enfermeira. As provas dos autos demonstram que a recorrida presta serviço de atenção domiciliar, exercendo diversas atividades, como: orientação à população sobre prevenção e controle aos fatores ambientais de risco à saúde, investigação ambiental relacionada à contaminação, mobilização social da população do território, entre outras atividades, conforme esclarecido pela sentença recorrida.
7. Preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, impõe-se a manutenção da sentença para implementação da gratificação no contracheque da Recorrida e o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período não prescrito em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu. Precedentes: Acórdãos 1825209 e 1940855.
IV. Dispositivo
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/92.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal; TJDFT, Acórdão 1825209, processo n. 0733082-58.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, DJE: 13/03/2024; TJDFT, Acórdão 1940855, processo n. 0746271-69.2024.8.07.0016, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Cível, DJE: 21/11/2024.